Tribunal: TJMT
Processo: 1021173-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
RAI No 1021173-51.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0002903-34.2005.8.11.0007, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, proposta em desfavor de Jurandir Assis Pinheiro, Francisco Assis Pinheiro e Olinda Felix Pinheiro que indeferiu o pedido de suspensão da CNH, bem como o bloqueio dos cartões de crédito/débito dos agravados.
A parte recorrente defende que “mostra-se equivocado indeferimento, vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex.” (Id. 110553953, Pág. 7)
Sustenta que o artigo 139, IV do CPC permite ao magistrado que determine todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo.
Argumenta que “considerando a realidade da execução, na qual o credor, ora Agravante, enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, é necessária uma atuação do Juiz de modo a trazer a parte devedora, ora Agravada, aos autos e incentivá-la ao pagamento da dívida.” (Id. 110553953, pág. 9).
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Requer a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito e débito dos agravados. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante não identifico os requisitos para deferimento em parte do efeito ativo requerido.
Isso é assim porque, a meu sentir, o magistrado somente poderá eleger meio executivo atípico, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, o que não restou comprovado neste recurso.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator